Tribunal: STF
Processo: HC 49518
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-01
Data de publicação: 1972-03-01

Ementa:
Habeas corpus. Coação atribuída a uma das Turmas do Supremo Tribunal Federal, a qual apreciou writ anterior do próprio paciente.
Inviabilidade face às disposições da Constituição, art. 119, I, h, em conjugação com o art. 7º, I, a, do Regimento Interno.
Writ não conhecido.
Voto vencido.